Tribunal: STF
Processo: HC 186303
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roger Augusto de Campos Cruz em favor de Luís Miguel Machillanda Machillanda, contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 559.434/SP.
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de roubo impróprio, tipificado no art. 157, § 1º (por duas vezes), do Código Penal. O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva e, ato contínuo, indeferiu o pedido de revogação da prisão manejado em favor do paciente. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC 559.434/SP. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma a ele negou provimento (eventos 4 e 7).
    Neste writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Assevera excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 01.11.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    2. Na espécie, após subtrair o aparelho celular das vítimas, o paciente desferiu um soco no rosto de uma delas, demonstrando a violência desproporcional utilizada na ação criminosa. Ademais, o paciente foi, anteriormente, preso pela prática de crime de furto, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    3. Por outro lado, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
    4. Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente, “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.” (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).
    5. Agravo regimental improvido”.
    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau destacou a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, considerando que ‘esta não é a primeira vez que o agente se vê em problemas com a lei – foi preso por furto em dezembro de 2018. Ora, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (...), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa’.
    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva manejado em favor do paciente, o juízo singular destacou que ‘o delito, além de sua extrema gravidade, foi cometido mediante violência física contra uma das vítimas [soco no rosto]’. 
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, manteve a prisão preventiva em ‘virtude da existência do risco concreto de que torne a se envolver com a atividade ilícita (evento 6)’.
    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, constatando ‘uma periculosidade acentuada’ do paciente’. Acrescentou a Corte Superior que ‘a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelo registro de crime patrimonial anterior (2018), enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo’. Ponderou que, ‘embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena (...), consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade’. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Nesse prisma, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ser primário e ter bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 153.967-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 01.8.2018 e RHC 121.075/AL, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.9.2015).
    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação de culpa, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora